Tribunal: TJSP
Processo: 2079114-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMÓVEL PENHORADO – AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – Impugnação pelo executado, propugnando nova avaliação por perito profissional – Assunto que já foi objeto de Agravo de Instrumento – Preclusão caracterizada nos termos do artigo 507 do CPC - Agravo improvido.